Tribunal: CARF
Processo: 11516.721293/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721293/2014-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.849 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Assunto
CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES
Recorrente
PBG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belém (PA):
Trata-se de multa sobre IPI não lançado com cobertura de crédito apurada no período
de 01/07/2009 a 31/12/2010, no total de R$ 96.084,39.
Consta da descrição dos fatos que integra o auto de infração (fl. 833):
"O contribuinte, anteriormente ao início do procedimento fiscal, deu saídas de
produtos classificados nas posições NCM 3907.3019, 6802.1000 e 7016.1000,
informando em sua escrita fiscal os códigos CFOP 5401/5402/6401/6402,
relacionados a venda de produção do estabelecimento. Entretanto, não efetuou o
devido destaque do débito de IPI nas notas fiscais de venda.
Após ser intimado através dos Termos de Intimação n° 302/2013 e de Re-intimação
n° 415/2013, o contribuinte alegou que tais saídas se tratavam de revenda de
mercadorias adquiridas de terceiros e que os códigos CFOP foram informados
equivocadamente, tratando-se de erro formal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721293/2014-82
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

Diante desta nova informação por parte do contribuinte, descaracterizando o fato
gerador de IPI, por ele próprio auto-declarado antes do início do procedimento
fiscal, foi solicitado então que comprovasse através de sua escrita fiscal os saldos
dos estoques inicial e final dos produtos classificados nas referidas posições NCM.
Entretanto, o contribuinte apresentou os saldos de estoques inicial e final apenas
dos "produtos acabados", ou seja, apenas dos produtos industrializados pelo
estabelecimento, não informando os saldos de estoques inicial e final dos "produtos
para revenda".
A informação dos saldos inicial e final dos estoques dos "produtos para revenda"
seria imprescindível para formar convicção no sentido de comprovar que as
quantidades saídas desses produtos tinham suporte nas quantidades adquiridas
somadas às quantidades contidas nos saldos de estoques para revenda.
Em virtude do contribuinte não ter comprovado que existia saldo em estoques destes
"produtos para revenda", através de sua escrita fiscal, e ainda, que as quantidades
informadas nas notas de aquisição não dão suporte às quantidades saídas destes
produtos, procedeu-se à manutenção do fato gerador, inicialmente declarado pelo
contribuinte.
As notas fiscais que totalizaram os montantes dos valores de débito de IPI,
apurados por mês, estão identificadas no Anexo VII do Termo de Verificação Fiscal,
parte integrante deste Auto de Infração."
Por sua vez, o Termo de Verificação Fiscal que integra o lançamento de ofício registra,
no que interessa aos autos, que:
a) 2.2.1 Do débito de IPI devido na saída de produto industrializado pelo
contribuinte: o contribuinte promoveu a saída de produtos classificados nas
posições NCM 3402.9090, 3824.9090, 3907.3019, 6802.1000, 7016.1000 e
7219.3400 da TIPI, pelos códigos CFOP 5401, 5402, 6401 e 6402, relacionados à
venda de produção do estabelecimento, sem o destaque do IPI. O contribuinte
apresentou "declaração" informando tratar-se de revenda do estabelecimento, bem
como 12 notas fiscais de aquisição de mercadorias adquiridas para revenda,
acompanhadas das respectivas cópias das folhas do Livro de Registro de Entrada.
Da análise da documentação fiscal do sujeito passivo, verificou-se que a quantidade
de mercadoria adquirida para revenda não era suficiente para dar suporte à
quantidade de mercadorias constantes das notas fiscais de saída dos referidos
produtos. Os livros Registro de Inventário apresentavam relatório de estoque não
separado entre os produtos fabricados e as mercadorias adquiridas para revenda,
constando apenas a identificação como "produto acabado", não sendo possível
identificar os estoques inicial e final. Os outros documentos apresentados se
tratavam de planilhas elaboradas pelo contribuinte após a ocorrência do fato
gerador do IPI, auto-declarado por ele próprio, em data anterior ao início do
procedimento fiscal. Cabe observar que a informação detalhada dos estoques
inicial/final seria imprescindível para formar convicção de que a saída dessas
mercadorias sob os códigos CFOP 5401/5402/6401/6402 se tratava de erro formal,
conforme alegação do contribuinte, tendo em vista que a quantidade de
mercadorias adquiridas para revenda constante das notas fiscais apresentadas pelo
contribuinte não supriu a quantidade de mercadorias descritas nas notas fiscais de
saída. Em que pesem os controles não adequados dos estoques, procedeu-se à
análise pormenorizada da natureza e da característica de cada um dos produtos.
Em relação aos produtos classificados nas NCM 3402.9090, 3824.9090 e
7219.3400, verificou-se que por se tratar de componentes químicos líquidos e
laminados os mesmos não guardavam semelhança como os demais produtos da
empresa e, ainda, que as quantidades descritas nas notas de aquisições
corresponderam praticamente às quantidades descritas nas notas de saídas e, em
decorrência, considerou-se a saída como revenda. No que tange aos produtos
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

classificados nos NCM 3907.3019, 6802.1000, 7016.1000, foi mantido o fato
gerador nas saídas desses produtos, uma vez que as saídas não tinham suporte nas
quantidades adquiridas para revenda, pois as quantidades descritas nas notas
fiscais de entrada de mercadorias adquiridas para revenda totalizaram quantidades
inferiores à descritas nas notas fiscais de saída, conforme segue detalhado:

b) As quantidades descritas nas notas fiscais de entrada/saída foram calculadas
considerando o valor total de cada um dos produtos dividido pelo seu valor
unitário, especificados em cada nota fiscal (as respectivas notas fiscais encontram-
se identificadas no Anexo VI).
c) O contribuinte não logrou êxito em comprovar, por meio da escrita fiscal os
estoques inicial/final dos produtos classificados nas posições 3907.3019,
6802.1000, 7016.1000, em virtude de apresentar estoque não separado, o que
impossibilitou demonstrar que possuía quantidade estocada suficiente para dar
suporte às saídas. Frise-se que o contribuinte apresentou notas fiscais de aquisição
de mercadorias insuficientes para suprir todas as saídas desses produtos. Portanto,
procedeu-se à apuração dos valores dos débitos de IPI constantes do quadro
resumo abaixo, pela saída de produção do estabelecimento nos códigos CFOP
5401/5402/6401/6402 das mercadorias classificadas nas posições NCM 3907.3019,
6802.1000, e 7016.1000 da TIPI, com base nas informações da Escrituração Fiscal
Digital (EFD) e das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), extraídas do Sistema Público
de Escrituração Digital (SPED):

Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

d) Não houve o lançamento de IPI referente a estes valores, em virtude do montante
desses débitos terem sido cobertos com os saldos credores identificados nos
respectivos períodos de apuração. A relação das respectivas notas fiscais encontra-
se no Anexo VII. Cabe observar que a falta de destaque do IPI nas notas fiscais
constitui infração punível com multa isolada, conforme art. 80 da Lei n°
4.502/1964, com redação dada pela Lei n° 11.488/2007, lançada nestes autos.
e) Deverão ser feitos, por parte do contribuinte, os ajustes necessários, com o
objetivo de adequar os saldos de sua escrita fiscal com os saldos validados e
considerados pela Administração Tributária.
Cientificado em 18/06/2014 (fl. 862), o contribuinte apresentou, em 04/07/2014 (fl.
865), a impugnação de fls. 865/884, na qual alega:
a) As informações requisitadas no curso do procedimento fiscal não seriam capazes,
por si só, de dar subsídios à fiscalização em assegurar a diferenciação praticada
nas operações registradas nos controles fiscais e contábeis da impugnante, uma vez
que o elemento que os diferencia, em seus registros, é o Código da Mercadoria,
informado tanto nas notas fiscais quanto em obrigações acessórias já
disponibilizadas à fiscalização, especialmente os arquivos magnéticos vinculados
ao SPED. Intimada a apresentar elementos comprobatórios de não se tratar de
mercadorias relacionadas à venda de produção do estabelecimento, apresentou
declaração quanto ao equívoco do CFOP, apresentando amostragem de 10 notas
fiscais de aquisição das mercadorias para revenda, havendo considerado, a
fiscalização, insuficientes tais explicações, vindo a requerer (i) documentos que
comprovem o saldo (em quantidades) de estoque inicial e final dos anos de 2009 e
2010 das mercadorias em questão e (i) todas as notas fiscais de entrada das
referidas mercadorias, percebendo-se a insistência da fiscalização em utilizar
elementos que não diferenciam a mercadoria em seus registros fiscais e contábeis,
presentes em arquivos do SPED e Livro Registro de Inventário, capazes de
evidenciar de forma definitiva o não enquadramento das mercadorias, a exemplo
dos rejuntes, como sendo produtos por si industrializados.
b) A tentativa da impugnante em apresentar tal diferenciação ficou estampada ao
disponibilizar, na última intimação expedida pela fiscalização, justamente o Livro
de Registro de Inventário e os arquivos magnéticos do SPED, que trazem o código
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

diferenciado de mercadoria para revenda, adotado em seus controles e
reproduzidos nos registros fiscais. A fiscalização alega que a impugnante
apresentou o Livro de Registro de Inventário contendo relatório de estoque não
separado entre os produtos fabricados e as mercadorias adquiridas para revenda,
cabendo indagar, uma vez que já tenha sido apresentada abertura de itens por nota
fiscal, identificado nos arquivos magnéticos do SPED, se não seria suficiente
confrontar os códigos de mercadorias entre SPED e registro de inventário. Desta
forma, a análise da fiscalização se baseou fundamentalmente na descrição da NCM,
sem o devido aprofundamento da diferenciação de elementos que caracterizam as
mercadorias para revenda.
c) A impugnante considera haver desconexão entre o fundamento material da
verificação fiscal e a sua quantificação, conforme a relação das notas fiscais
identificadas no Anexo VI do TVF, o qual destaca que o motivo determinante para
manter o fato gerador de IPI na saída dos produtos decorreu da constatação de que
as saídas não tinham suporte nas quantidades adquiridas para revenda, ou seja, as
quantidades descritas nas notas fiscais de entrada de mercadorias adquiridas para
revenda totalizariam quantidades inferiores às descritas nas notas fiscais de saída,
sendo esse o motivo determinante para a imputação da penalidade. No entanto, o
que se observa na pagina seguinte do referido TVF é que as quantidades descritas
nas notas fiscais de entrada e saída foram calculadas considerando o valor total de
cada um dos produtos dividido pelo seu valor unitário, especificados em cada nota
fiscal, cuja relação está identificada no Anexo VI do TVF. Ao analisar o referido
Anexo VI, percebe-se a ausência de informação quanto às quantidades, repisada no
TVF, revelando uma averiguação realizada de forma genérica, incongruente com os
preceitos do ato administrativo discutido, inexistindo conexão entre a
fundamentação motivacional/legal utilizada para dar sustentação ao Auto de
Infração, totalmente baseada em conclusões imprecisas a partir de averiguação
equivocada de quantidades, e os aspectos materiais do próprio Auto. O fator
determinante está carreado de vícios incapazes de permitir a correta demonstração
dos supostos motivadores (quantidades). Não obstante a tal fato, apresentasse a
mesma planilha desenvolvida pelo Auditor Fiscal, adicionando apenas uma coluna
com o código da mercadoria, o qual foi extraído dos arquivos do SPED, realizando
a conferência da descrição das mercadorias constantes nos referidos documentos
fiscais com a planilha apresentada no Anexo VII, evidenciando-se que: 1) a
fiscalização tinha elementos para determinar de forma cabal que todos os itens
listados no Anexo VII são efetivamente de revenda, fazendo a simples inserção deste
dado importante (código da mercadoria) em seus demonstrativos e efetuando o
cruzamento com os registros do SPED (tanto entradas quanto saídas), que
comprovam a dedicação exclusiva de tais itens para a operação de revenda; 2)
percebe-se que mais de 90% dos itens relacionados no Anexo VII contém a
terminação "ET", que se refere ao indicador interno usado para evidenciar as
mercadorias de revenda em seus controles internos e registros fiscais; 3) os demais
apontamentos que não possuem a terminação "ET" referem-se exatamente à relação
De/Para do fornecedor "Parex", apresentada quando do atendimento à intimação
n° 2013/415. Constatamos, ainda, que o Anexo VI apresenta grave inconsistência de
critério utilizado em sua elaboração, uma vez que se procedeu à inclusão, na
relação de notas fiscais apresentadas no Anexo VI, de campo com o CFOP de cada
nota fiscal, percebendo-se a utilização de quantidades saídas com CFOP que não
trazem qualquer vínculo com saídas de mercadorias cujas entradas ocorreram para
revenda. Percebe-se a utilização de dois critérios distintos utilizados pela
fiscalização: a) entradas para revenda, evidenciada na descrição acima; e b)
quantidades de saídas de diversas operações, distintas das revendas. Não há,
portanto, coerência na elaboração do referido demonstrativo, culminando na total
desqualificação daquilo que o próprio agente fiscalizador utilizou como fator
determinante para manter o fato gerador de IPI. Para dar subsídio a tais
argumentações, traz-se aos autos o Anexo IV, contendo as mesmas informações do
Anexo VI do TVF, adicionadas do campo CFOP, que pode ser facilmente
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

confrontada com os registros do SPED. Destarte, além de se tornar inócua, a
Verificação Fiscal, cerceia a capacidade de defesa do Contribuinte pelo
descompasso entre os caracteres materiais e a fundamentação do ato
administrativo, o que desrespeita os princípios da Ampla Defesa e do Contraditório,
amparados na Constituição Federal, merecendo tornar o Auto de Infração nulo pela
falta de elemento essencial à sua formação. Ademais, é cediço que qualquer Órgão
Administrativo deve atuar dentro, na forma, nos limites e para os fins contidos na
lei, conforme indica o Princípio da Legalidade. Referida situação fere frontalmente
o Princípio Administrativo da Motivação, o qual se refere à obrigatoriedade dos
atos administrativos serem devidamente fundamentados, tanto em relação aos
aspectos legais, quanto aos fatos a que se destinam, o que também se traduz na
necessidade de estrita relação entre os elementos materiais motivadores da
Verificação Fiscal e a sua base de fundamentação.
d) Os elementos e informações trazidas ao Auto de Infração não lhe são suficientes
a, em primeiro lugar, conhecer os fatos ensejadores da imputação tributária e, em
segundo lugar, a promover a sua defesa de forma apropriada. O citado Anexo VI
não traz informação de quantidades. Não há como saber, somente dos elementos
trazidos ao TVF e ao Auto de Infração, se ditas quantidades efetivamente se referem
às operações que se pretende analisar, quais sejam, aquelas sujeitas ou não à
tributação pelo IPI: vendas de produção própria ou revendas de mercadorias. A
ausência destes elementos dificulta sobremaneira, senão inviabiliza, a preparação
de uma defesa bastante a combater, com base nos mesmos elementos, a alegação
que culmina na imposição punitiva, daí resultando a nulidade do ato administrativo
viciado.
e) Ainda que fosse devida, em face de sua exorbitância, a multa de ofício não
poderia ser exigida nestes termos, tendo em vista seu caráter confiscatório,
atentando contra o direito de propriedade garantido no art. 5°, XXII, da
Constituição Federal. Nesse sentido, a Constituição é taxativa em seu art. 153, § 11,
ao instituir que "não haverá pena de ... confisco", não havendo dúvidas quanto à
obrigação, diga-se legal, dos agentes públicos em observar os limites impostos pela
nossa Constituição Federal, que proibiu expressamente, em seu art. 150, IV, o
confisco. Ademais, sabe-se que a finalidade da multa é senão punir o contribuinte, a
fim de inibir a reincidência da infração supostamente cometida, não podendo
apresentar efeito confiscatório ao aumentar exageradamente o montante do tributo
devido, como elucida a doutrina e a farta jurisprudência existente a respeito do
tema.
f) O elemento material de que se aproveita a impugnante para demonstrar a
ausência de motivação para a verificação fiscal é também elemento para se
demonstrar, materialmente, a inexistência de substrato físico que dê suporte,
enquanto elemento fundamental à ocorrência do fato gerador tributário e, por
conseguinte, de base para imposição de multa isolada. A impugnante faz prova
disso com os Anexos que traz à manifestação, ao que adiciona informações a que a
própria fiscalização tem em seu poder, quais sejam: i) Codificação de mercadorias
onde difere as que produz para venda, daquelas que adquire de terceiros,
produtores ou não, para simples revenda (Anexo V); ii) Código Fiscal de Operação
nas saídas que deu, e que demonstra o equívoco de basear a sua análise na
comparação de quantidades de entrada e saída de forma simplista e genérica
(Anexo IV). No ponto (i), cabe esclarecer que se trata de uma codificação de
mercadorias que a impugnante faz conforme as determinações do SPED,
informação esta às mãos da fiscalização federal, e que serve, justamente, para
promover as segregações de mercadorias em seus estoques, entre aquelas de
produção própria, e aquelas adquiridas de terceiros para revenda. Consegue, desta
forma, diferenciar nos seus documentos de saída, quais se referem a produtos
originários da sua produção, e portanto sujeitos à tributação pelo IPI, daqueles que
adquire para simples revenda, e portanto fora do campo de incidência do referido
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

tributo. Ressalte-se que se tratam dos mesmos códigos de mercadoria, nas
aquisições para revenda, tanto nas suas entradas, quanto nas saídas, constituindo-
se em uma informação de suma importância para o procedimento fiscal que
pretenda se basear, tão somente, na comparação entre volumes de entradas e saídas
para aferir a sujeição destas à tributação pelo IPI. O ponto (ii) acima é oriundo de
equívoco da impugnante no preenchimento do documento fiscal, ou seja, de uma
obrigação acessória. Já restou informado que preencheu tais documentos com
CFOP de venda de produção própria, referindo-se, no entanto, a mercadorias
adquiridas para revenda e assim procedidas. A verdade da operação, portanto, é de
que a informação utilizada pela Autoridade Fiscal para quantificar os valores
glosados, não se presta estritamente a este fim. A análise da tabela constante do
referido anexo revela que, das 22838 notas fiscais ali relacionadas, 4712 sequer
fazem relações às operações objeto da verificação fiscal, mais de 20%, portanto. A
desconsideração do fato realizado, remetendo-se apenas à informação do CFOP
equivocadamente prestada, reverte-se em prejuízo desarrazoado, já que presentes
informações que dão norte ao alcance da verdade real/material, princípio básico do
processo administrativo, regulado pela Lei n° 9.784/99, e conforme já decidido pelo
CARF. Elementos há. O que se requer, portanto, é o uso da razoabilidade,
proporcionalidade, adequação dos meios e fins, para que o objetivo primaz do
processo administrativo, de atingir a verdade real/material não seja prejudicado.
g) Não se pode considerar razoável a manutenção do auto de infração, lastreado em
informações que carecem de aprofundamento quanto à busca pela verdade dos
fatos, seja pela ausência de critério de simples constatação quanto aos códigos
distintos de mercadoria utilizados em revendas, ou até mesmo pela inobservância
na constituição do demonstrativo que, conforme palavras do próprio agente
fiscalizador, seriam determinantes para a lavratura do auto de infração. A RFB nos
parece ter ignorado a informação recebida, tratando-a como imprestável quando,
em verdade, contém dados incontroversos, que merecem fé, e que por terem sido
desconsiderados, levaram a fiscalização a atribuir uma pena de multa de 75% sobre
supostos débitos de IPI não declarados. Durante muitos anos foi admitida a tese de
que o ônus da prova, em matéria fiscal, era incumbência do contribuinte. Tendo
como objetivo a busca pela verdade material, entende a impugnante que tais
elementos foram apresentados, cabendo ao procedimento fiscalizatório a
constatação de dados não considerados durante a análise fiscal, especialmente no
que tange à diferenciação de cadastro dos itens para revenda, que por si
comprovariam a destinação especifica deste segmento de atuação. Com a evolução
da doutrina, não se acredita mais na inversão da prova por força da presunção de
legitimidade dos atos administrativos e tampouco se pensa que esse atributo
exonera a Administração de provar as ocorrências que afirma terem existido. Na
própria configuração oficial do lançamento, a lei institui a necessidade de que o ato
jurídico administrativo seja devidamente fundamentado, o que significa dizer que o
Fisco tem que oferecer prova concludente de que o evento ocorreu na estrita
conformidade da previsão genérica da hipótese normativa.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belém/PA (DRJ 02),
por meio do Acórdão no 102-000.264, de 23 de setembro de 2020, julgou improcedente a
impugnação, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993
e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF.
ATO
NORMATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
IPI. FALTA DE LANÇAMENTO NA NOTA FISCAL. MULTA.
A falta de lançamento do valor total ou parcial do IPI, na respectiva nota fiscal, sujeita o
contribuinte à multa de ofício de setenta e cinco por cento do valor do imposto que
deixou de ser lançado.
MULTA SOBRE IPI NÃO LANÇADO. INCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO
NORMATIVA.
A incidência da multa sobre IPI não lançado com cobertura de crédito encontra explícita
previsão normativa e decorre da atividade vinculada do lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando os argumentos expostos na
impugnação e sustentando, em breve síntese, que:
2. DAS PRELIMINARES
2.1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE INFRAÇÃO - OFENSA AO
PRINCIPIO DA MOTIVAÇÃO
Entre outros CFOP de saídas considerados pela Autoridade Fiscal, encontra-se, o
5.901, de remessa para industrialização, em que o retorno das mercadorias deverá ser
registrado com CFOP 1.902 no livro de Registro de Entradas, todavia, estas
quantidades não foram consideradas pela fiscalização.
(...)
2.2. CERCEAMENTO DE DEFESA
(...)
Ainda que revestido das formalidades do artigo 10 do Decreto n° 70.235/72, não assiste
razão à DRJ quanto a alegação de que o critério técnico utilizado pela fiscalização não
trouxe prejuízo para a Recorrente para a produção de sua defesa e, portanto, para a
nulidade do Auto de Infração.
A ausência de possibilidade de cotejo entre as quantidades constantes na tabela que
integra o corpo do Termo de Verificação Fiscal e a ausência dessas informações nos
respectivos anexos prejudicam sim a análise da Recorrente e, por conseguinte, a
elaboração da sua defesa.
(...)
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

Sendo assim, não se trata de ausência de formalidade do Auto, mas sim na
impossibilidade de confirmar que as quantidades somadas pela fiscalização sejam
demonstradas nos anexos que o torna nulo.
Destaca-se, ainda, conforme abordará no Mérito, que a própria DRJ, no Acórdão
recorrido, contradiz-se quanto ao critério adotado pala Autoridade Fiscal, pois
informa que a fiscalização somou todas as NCM de todas as notas fiscais de entrada
(segundo, penúltimo e último parágrafo da página 17 e primeiro parágrafo da página
18). Todavia, ao final, conclui terem sido somadas todas as quantidades das NCM das
notas fiscais de aquisições para revenda (penúltimo parágrafo da página 18).
Como se vê, há elementos suficientes para a nulidade do referido Auto de Infração e é o
que a Recorrente almeja.
2.3. Da Multa Confiscatória
Diga-se previamente, que a atuação da Autoridade Fiscal não se encontra vinculada
apenas em norma que imputa determinado ilícito tributário, conforme dispõe o
Acordão da DRJ, de modo que não seja passível sua observância aos princípios e
valores que regem o desenvolvimento da atividade administrativa, entre eles a
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, tendo como plano de fundo a busca
constante da eficiência e da economia processual, nos termos da lei 9.784/99.
A penalidade fixada confronta com tais princípios, tendo em vista que, além de
confiscatória, foi aplicada tomando por base operação que sequer desencadeou o
surgimento da obrigação tributária principal, pois o imposto que supostamente não
fora destacado nos documentos fiscais, fora integralmente quitado, mediante
compensação dos créditos lançados em sua apuração.
No que tange ao confisco, a multa de 75% atenta contra o direito de propriedade
garantido no art. 5°, inciso XXII da Constituição Federal.
(...)
3. DO MÉRITO
(...) o Acórdão proferido pela DRJ (folhas 10 - 16) reproduz a redação pertinente à
obrigatoriedade do livro de Registro de Entradas (artigo 378 - 380 RIPI/2002), livro de
Registro de Saída (artigo 381 - 382 RIPI/2002), livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque (artigo 383 - 384 RIPI/2002), livro Registro de Inventário
(artigo 394 - 398 RIR/2010) e, por fim, Registro de Apuração de IPI (artigo 399 - 400
RIPI/2002), na tentativa de desqualificar as argumentações da Recorrente. Todavia, o
que se verifica é exatamente o contrário. As citações trazem elementos favoráveis à tese
da Recorrente.
(...)
Veja-se, não há qualquer indicação da necessidade de segregação dos "produtos
acabados" adquiridos de terceiros, daqueles derivados da produção própria, conforme
aduz a fiscalização.
Conforme fica assentado, a legislação exige abertura dos itens para a sua adequada
identificação e controle. Todavia, não prevê a necessidade de controles separados para
os produtos acabados, bastando que o faça utilizando os controles de código de item
adotados pela Recorrente.
(...)
Restou demonstrado, portanto, que os registros fiscais e dos controles dos estoques
atendem perfeitamente a legislação ora mencionada, e mais; ainda fazem prova a favor
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

da Recorrente, ao contrário do que sustenta o Acórdão recorrido, devendo ser o Auto
de Infração anulado, pela imperícia da Autoridade Fiscal quanto ao critério técnico
utilizado.
(...)
Não bastasse esse fato, revela a coluna de CFOP do Anexo IV (Anexo VI do TVF)
apensado aos autos, entre vários outros CFOP de saídas, a existência de operações de
remessas em que necessariamente deve haver, ainda que simbólico, o registro do
retorno no livro do Registro de Entradas, a exemplo do CFOP 5.901 que deve ser
escriturado com CFOP 1.902.
Tal fato comprova que à Recorrente assiste razão quando sustenta o descompasso no
critério técnico utilizado pela fiscalização pois, ao considerar tão somente as
aquisições para revenda, deixou de somar as mercadorias entradas por retorno das
remessas que compuseram o critério "lógico-aritmético" utilizado pela Autoridade
Fiscal.
Para defender o critério técnico utilizado pela fiscalização, em vários pontos o Acórdão
da DRJ afirma que a Autoridade Fiscal considerou a totalidade das entradas (segundo,
penúltimo e último parágrafo da página 17 e primeiro parágrafo da página 18),
inclusive do CFOP 1.902. Porém, ao concluir suas alegações, informa que fora
considerada tão somente a quantidade das aquisições para revenda, o que contradiz a
sua própria alegação, vejamos:
Assinale-se que, ao contrário do que alega o impugnante, não há no Anexo VI
qualquer inconsistência de critério utilizado em sua elaboração, uma vez que a
inclusão no mesmo de todos os CFOPs de saída (relacionadas ou não à saída de
mercadorias cujas entradas ocorreram para revenda), decorre diretamente do
procedimento de auditoria lógico-aritmética adotado para apuração dos saldos de
saídas em comparação com as aquisições havidas para revenda. Diga-se ao
impugnante que não há a utilização, por parte da fiscalização, de dois critérios
distintos, uma vez que, no âmbito da metodologia utilizada, devem ser efetivamente
confrontadas as entradas de mercadorias (por NCM) adquiridas para revenda
(perceba o sujeito passivo que não há outras entradas de tais bens passíveis de
serem computadas na apuração) com as quantidades de todas as saídas das mesmas
mercadorias (por NCM), diversas ou não das operações de revendas, para então
encontrar-se o saldo decorrente de tal confronto, o qual representa a quantidade de
produtos industrializados pelo sujeito passivo e cujas saídas ocorreram, pois, sem a
incidência do imposto. (grifos nossos)
É nítido que o descompasso quanto ao critério utilizado pela fiscalização e a
contradição das razões do Acórdão, revertem-se em prejuízo desarrazoado para a
Recorrente, já que presentes informações que dão norte ao alcance da verdade
real/material, princípio básico do processo administrativo, regulado pela Lei n°
9.784/99.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

Conforme supra relatado, anteriormente ao início do procedimento fiscal, a
recorrente deu saídas de produtos classificados nas posições NCM 3907.3019, 6802.1000 e
7016.1000, informando em sua escrita fiscal os códigos CFOP 5401/5402/6401/6402,
relacionados a venda de produção do estabelecimento. Entretanto, não efetuou o devido destaque
do débito de IPI nas notas fiscais de venda.
Após ser intimada, alegou que tais saídas se tratavam de revenda de mercadorias
adquiridas de terceiros e que os códigos CFOP foram informados equivocadamente, tratando-se
de erro formal.
Diante desta nova informação por parte da recorrente, descaracterizando o fato
gerador de IPI, foi solicitado então que a recorrente comprovasse através de sua escrita fiscal os
saldos dos estoques inicial e final dos produtos classificados nas referidas posições NCM, nos
anos calendários de 2009 e 2010, e as notas fiscais de entrada com os respectivos registros no
Livro de Registro de Entradas, com o objetivo de que comprovasse que as quantidades estocadas
comportavam as saídas.
Ao apreciar a documentação apresentada pela recorrente, a fiscalização destacou
que “[o]s Livros Registro de Inventário apresentavam relatório de estoque não separado entre os
produtos fabricados e as mercadorias adquiridas para revenda, constando apenas a identificação
como “Produto acabado””, sendo que a informação dos saldos inicial e final dos estoques dos
"produtos para revenda" seria imprescindível para formar convicção no sentido de comprovar
que as quantidades saídas desses produtos tinham suporte nas quantidades adquiridas somadas às
quantidades contidas nos saldos de estoques para revenda.
De qualquer forma, diante da declaração da empresa da possibilidade de erro, a
fiscalização aponta que procedeu análise pormenorizada da natureza e da característica de cada
um dos produtos, concluindo que, no que tange aos produtos classificados nas posições NCM
3907.3019, 6802.1000 e 7016.1000, não foi possível considerar que as saídas decorreram de
produtos adquiridos para revenda, mantendo a caracterização do fato gerador do IPI nas
respectivas saídas.
Para justificar a conclusão adotada, a fiscalização informou que “[...] o motivo
determinante para manter o fato gerador de IPI na saída desses produtos, declarado pelo
contribuinte à época dos fatos, decorreu da constatação que as saídas não tinham suporte nas
quantidades adquiridas para revenda, ou seja, as quantidades descritas nas notas fiscais de
entrada de mercadorias adquiridas para revenda totalizaram quantidades inferiores às descritas
nas notas fiscais de saída”.
Quanto à metodologia adotada para apuração das quantidades, a fiscalização
destacou que “[...] as quantidades descritas nas notas fiscais entrada/saída foram calculadas
considerando o valor total de cada um dos produtos dividido pelo seu valor unitário,
especificados em cada nota fiscal. A relação destas notas fiscais está identificada no Anexo VI
deste Termo de Verificação Fiscal”.
Em sua impugnação, tanto em sede de preliminar de nulidade, por ofensa ao
princípio da motivação e por cerceamento ao direito de defesa, quanto no mérito, a recorrente
aponta diversas inconsistências no método adotado pela fiscalização, indicando os elementos que
demonstrariam a compatibilidade entre as saídas e as aquisições para revenda, e ressaltando
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

também a falta de informações nos autos que permitissem o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Em breve síntese, a recorrente alega que o elemento que diferencia as operações
de revenda das operações com produtos fabricados, em seus registros, é o Código da Mercadoria,
informado tanto nas notas fiscais quanto em obrigações acessórias já disponibilizadas à
fiscalização. Assim, os registros fiscais e contábeis, presentes em arquivos do SPED e Livro
Registro de Inventário, seriam capazes de evidenciar de forma definitiva o não enquadramento
das mercadorias, a exemplo dos rejuntes, como sendo produtos por si industrializados.
Para corroborar suas alegações, a recorrente colacionou aos autos a mesma
planilha desenvolvida pela fiscalização, adicionando apenas uma coluna com o código da
mercadoria, o qual foi extraído dos arquivos do SPED, sustentando que a conferência da
descrição das mercadorias constantes nos referidos documentos fiscais com a planilha
apresentada no Anexo VII evidencia que:
1) a fiscalização tinha elementos para determinar de forma cabal que todos os itens
listados no Anexo VII são efetivamente de revenda, fazendo a simples inserção deste
dado importante (código da mercadoria) em seus demonstrativos e efetuando o
cruzamento com os registros do SPED (tanto entradas quanto saídas), que comprovam
a dedicação exclusiva de tais itens para a operação de revenda;
2) percebe-se que mais de 90% dos itens relacionados no Anexo VII contém a
terminação "ET", que se refere ao indicador interno usado para evidenciar as
mercadorias de revenda em seus controles internos e registros fiscais;
3) os demais apontamentos que não possuem a terminação "ET" referem-se exatamente
à relação De/Para do fornecedor "Parex", apresentada quando do atendimento à
intimação n° 2013/415.
Quanto ao cálculo realizado pela fiscalização, a recorrente destaca que, apesar do
motivo determinante para exigência do IPI na saídas dos produtos em análise decorrer da
constatação de que as saídas não tinham suporte nas quantidades adquiridas para revenda, no
Anexo VI, não há qualquer informação quanto às quantidades relativas às notas fiscais de
entrada e de saída elencadas, de modo que os elementos e informações trazidas ao Auto de
Infração não são suficientes para confirmar as quantidades apuradas pela fiscalização, bem
como, a promover a sua defesa de forma apropriada.
Ainda, defende que o Anexo VI apresenta grave inconsistência de critério
utilizado em sua elaboração, uma vez que se procedeu à inclusão, na relação de notas fiscais
apresentadas no Anexo VI, de campo com o CFOP de cada nota fiscal, percebendo-se a
utilização de quantidades saídas com CFOP que não trazem qualquer vínculo com saídas de
mercadorias cujas entradas ocorreram para revenda, indicando a utilização de dois critérios
distintos pela fiscalização: a) entradas para revenda; e b) quantidades de saídas de diversas
operações, distintas das revendas. No seu entender, por tanto, não haveria coerência na
elaboração do referido demonstrativo, culminando na total desqualificação daquilo que o próprio
agente fiscalizador utilizou como fator determinante para manter o fato gerador de IPI.
No mérito, reitera a inocorrência do fato gerador do IPI, ressaltando que a
codificação das mercadorias permite distinguir aquelas que produz para venda, daquelas que
adquire de terceiros, produtores ou não, para simples revenda, esclarecendo que se trata de uma
codificação de mercadorias que realiza conforme as determinações do SPED, informação esta à
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

disposição da fiscalização federal, e que serve, justamente, para promover as segregações de
mercadorias em seus estoques, entre aquelas de produção própria, e aquelas adquiridas de
terceiros para revenda.
Ressalta, ainda, que, em razão do equívoco no preenchimento do CFOP nos
documentos fiscais (com CFOP de venda de produção própria, referindo-se, no entanto, a
mercadorias adquiridas para revenda e assim procedidas), a fiscalização não poderia basear a sua
análise na comparação de quantidades de entrada e saída apenas nos CFOP indicados, visto que
confessadamente equivocados. Ademais, sustenta que a análise da tabela constante do referido
anexo revela que, das 22838 notas fiscais ali relacionadas, 4712 sequer guardam relação com as
operações objeto da verificação fiscal, mais de 20%, portanto.
Ao apreciar a impugnação, assim se manifestou o v. acórdão recorrido quanto às
arguições de nulidade e alegações de mérito:
Arguição de Nulidade do Ato Administrativo
[...] no plano da higidez do lançamento de ofício, tem-se que nenhum motivo ou fato foi
sonegado ao contribuinte que, para elaboração de sua defesa, dispunha da totalidade
das informações necessárias e suficientes a contraditar o ato administrativo. No caso
concreto, com efeito, inexiste qualquer violação à legalidade ou à ampla defesa, haja
vista os notórios fundamentos colhidos pela autoridade fiscal para sua conclusão, além
da própria impugnação apresentada pelo sujeito passivo, na qual demonstra perfeita
cognição, fática e jurídica, dos motivos pelos quais foi autuado.
Quanto a alegações opostas à metodologia utilizada pela autoridade fiscal para
aferição das quantidades de mercadorias entradas e saídas do estabelecimento
industrial, cumpre assinalar que tais discussões dizem respeito ao próprio mérito do
lançamento de ofício, posto que implicariam - o reconhecimento ou não de sua
procedência - a insubsistência do auto de infração ou, ainda, a redução da base de
cálculo do tributo, não caracterizando prejudicial à validade do ato administrativo
contrastado, como equivocadamente pretende o impugnante.
Decorre, pois, que o ato resistido revestiu-se das formalidades previstas no art. 10 do
Decreto n° 70.235/1972, com as alterações introduzidas pela Lei n° 8.748/1993, não
havendo incidido em qualquer vício que lhe pudesse retirar a validade.
(...)
Débitos de IPI na Saída de Produtos Industrializados
[...] como derivação direta da legislação tributária que rege a matéria, impõe-se ao
contribuinte do IPI que tenha mantido e mantenha escrituração e controles que lhe
permitam comprovar suas operações, bem como exiba documentação que dê suporte a
sua escrita e controles.
Nesse sentido, conforme preceituava o então vigente art. 923 do Regulamento do
Imposto de Renda - Decreto n° 3.000/1999 - RIR/1999 (com idêntica previsão constante
do art. 967 do atual RIR/2018 - Decreto n° 9.580/2018), "a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis". Decorre, como de inteligência
elementar, que a escrituração prevista na legislação comercial e fiscal deverá
observar, para que possa exibir o valor probante que lhe confere a lei, as disposições
normativas e encontrar-se, ainda, escorada em documentos hábeis.
Na hipótese em tela, não assiste razão à afirmação do contribuinte no sentido de que a
averiguação levada a efeito pela autoridade fiscal foi realizada de forma genérica e
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

baseada em conclusões imprecisas e equivocadas acerca das quantidades dos produtos
classificados nas NCM 3907.3019, 6802.1000, 7016.1000.
Com efeito, restou demonstrado que o contribuinte promoveu a saída de produtos
classificados nas posições NCM 3402.9090, 3824.9090, 3907.3019, 6802.1000,
7016.1000 e 7219.3400 da TIPI, informando os CFOP 5401, 5402, 6401 e 6402, todos
relacionados à venda de produção do estabelecimento, sem o destaque, contudo, do IPI.
Ante sua alegação de se tratar, em verdade, de mercadorias adquiridas para revenda,
procedeu-se à análise da documentação fiscal, verificando-se que a quantidade de
mercadoria adquirida para revenda não era suficiente para dar suporte à quantidade
de mercadorias constantes das notas fiscais de saída dos referidos produtos e, ainda,
que os livros Registro de Inventário apresentavam relatório de estoque não separado
entre os produtos fabricados e as mercadorias adquiridas para revenda, constando
apenas a identificação como "produto acabado", fato este que, de fato, inviabiliza a
identificação dos estoques inicial e final. A informação agregada de "produtos
acabados" e "mercadorias para revenda", além de representar irregularidade nos
registros constantes da escrita fiscal, inviabiliza a identificação, de per si, dos estoques
inicial e final de cada produto dentro de um dado período.
[...] considerando a imprestabilidade da escrituração do sujeito passivo para o
Levantamento Analítico de Estoque (confronto do Inventário declarado em Livro de
Registro de Inventário com o saldo encontrado pela equação que leva em conta o
Estoque Inicial, acrescido das Entradas e reduzido das Saídas), a autoridade
administrativa efetuou o levantamento de todas as notas fiscais de entrada relativas aos
produtos de NCM 3907.3019, 6802.1000, 7016.1000, bem como de todas as notas
fiscais de saída relativas aos referidos produtos, assim obtendo o quantitativo de
produtos adquiridos para revenda e o quantitativo de produtos saídos do
estabelecimento industrial, efetuando a soma algébrica de tais quantidades obtendo os
seguintes resultados, por NCM:
(...)
Trata-se, como se vê, de operação de natureza meramente lógico-aritmética, por
intermédio da qual a autoridade fiscal constatou a existência de um saldo de saídas
superiores às aquisições para revenda, saldo o qual deve ser considerado,
corretamente, como resultante de produtos industrializados pelo sujeito passivo e cujas
saídas se deram, indevidamente, sem a incidência do imposto. E, por decorrência, os
respectivos débitos devem servir como redutores do saldo credor do imposto existente
nas contas gráficas correspondentes, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal
e encontra-se demonstrado nas Planilhas de Reconstituição de Escrita de IPI que
integra o auto de infração (fls. 853/857).
Note-se, ademais, que não guarda relação com os fatos e a realidade apurados no
procedimento fiscal a afirmativa do impugnante de que "ao analisar o referido Anexo
VI, percebe-se a ausência de informação quanto às quantidades", o que indicaria que
houve uma averiguação equivocada de quantidades, com ausência de demonstração
dos aspectos materiais do auto de infração. É que o referido Anexo VI relaciona todas
as notas fiscais de entrada por NCM ("Entradas 2009 – NCM 3907.3019", "Entradas
2010 - NCM 3907.3019", "Entradas 2009 - NCM 6802.1000", "Entradas 2010 -NCM
6802.1000", "Entradas 2009 - NCM 7016.1000" e "Entradas 2010 - NCM 7016.1000")
e todas as notas fiscais de saída por NCM ("Saídas 2009 - NCM 3907.3019", "Saídas
2010 - NCM 3907.3019", "Saídas 2009 - NCM 6802.1000", "Saídas 2010 - NCM
6802.1000", "Saídas 2009 - NCM 7016.1000" e "Saídas 2010 - NCM 7016.1000")
objeto da verificação fiscal, indicando sempre, aliás, uma grande assimetria
quantitativa entre o número de notas fiscais de entrada dos produtos acabados em
questão e o número de notas de saída dos mesmos produtos. E, ainda, a quantidade de
mercadorias compradas e vendidas por NCM, extraída do mencionado Anexo VI (e,
portanto, de cada uma das notas fiscais ali identificadas), foi estampada e detalhada
nos demonstrativos inseridos no Termo de Verificação Fiscal e que se encontram
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

reproduzidos imediatamente acima, bem como consta do "Anexo VII -Débito IPI (venda
de produção do estabelecimento)" a identificação individualizada - por data de
emissão, CNPJ e nome da pessoa jurídica, número da nota fiscal, NCM, descrição da
mercadoria, CFOP, base de cálculo, alíquota e IPI lançado - de todos os produtos (e
obviamente suas quantidades) que foram objeto da exigência.
Logo, os fundamentos jurídicos, materiais e quantitativos das conclusões alcançadas
pela autoridade administrativa e, por decorrência, sua adequada e procedente
motivação, encontram-se todos devidamente consignados no ato administrativo
resistido e todos eram e são passíveis de exame e confronto pelo impugnante,
inexistindo, repise-se, qualquer cerceamento a sua capacidade de defesa e de
contraditório.
Por sua vez, a planilha juntada aos autos pelo sujeito passivo, identificada como
"Anexo IV (Anexo VI do Termo de Verificação Fiscal)", limita-se a reproduzir o
referido Anexo VI com a inserção de colunas destinadas a informar o NCM (dado que
já constava e consta da planilha original, na primeira linha de cada demonstrativo) e o
CFOP atribuído à operação de saída (informação, contudo, inservível ao
Levantamento Analítico de Estoque, dada a imprestabilidade, como já assinalado, dos
registros escriturados pelo contribuinte em seu Livro de Registro de Inventário),
tratando-se de dados que, obviamente, apresentam-se inservíveis a refutar as
quantidades apuradas pela autoridade fiscal como representativas de mercadorias
saídas da estabelecimento industrial sem o devido destaque o imposto e muito menos a
demonstrar que se está diante da saídas de bens os quais foram efetivamente adquiridos
para revenda.
Assinale-se que, ao contrário do que alega o impugnante, não há no Anexo VI qualquer
inconsistência de critério utilizado em sua elaboração, uma vez que a inclusão no
mesmo de todos os CFOPs de saída (relacionadas ou não à saída de mercadorias cujas
entradas ocorreram para revenda), decorre diretamente do procedimento de auditoria
lógico-aritmética adotado para apuração dos saldos de saídas em comparação com as
aquisições havidas para revenda. Diga-se ao impugnante que não há a utilização, por
parte da fiscalização, de dois critérios distintos, uma vez que, no âmbito da
metodologia utilizada, devem ser efetivamente confrontadas as entradas de
mercadorias (por NCM) adquiridas para revenda (perceba o sujeito passivo que não há
outras entradas de tais bens passíveis de serem computadas na apuração) com as
quantidades de todas as saídas das mesmas mercadorias (por NCM), diversas ou não
das operações de revendas, para então encontrar-se o saldo decorrente de tal
confronto, o qual representa a quantidade de produtos industrializados pelo sujeito
passivo e cujas saídas ocorreram, pois, sem a incidência do imposto.
(...)
Conclui-se, das constatações acima, que não procedem os argumentos do sujeito
passivo de que os elementos e informações constantes do ato resistido não lhe seriam
suficientes a conhecer os fatos que ensejam a imputação tributária e a promover a sua
defesa de forma apropriada, posto que presentes todos os elementos estruturais e
quantitativos que motivaram a decisão recorrida. Impunha-se ao contribuinte exibir
escrituração contábil e fiscal e demais elementos de suporte aptos a permitir o
adequado Levantamento Analítico de Estoque e capazes de demonstrar que não houve
saídas de mercadorias adquiridas para revenda, sem destaque do imposto, em
quantitativos superiores às entradas a tal título ou, por outro lado, comprovar a efetiva
existência de erros nas quantidades de entradas e/ou saídas apuradas pela autoridade
administrativa a tal título, a partir da documentação que se encontra de sua posse, já
que integra seus próprios elementos e registros contábeis, inexistindo, como já
assinalado, qualquer nulidade no ato administrativo em tela.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada pelo v.
acórdão recorrido quanto à preliminar de nulidade, sob o argumento que “[a] ausência de
possibilidade de cotejo entre as quantidades constantes na tabela que integra o corpo do Termo
de Verificação Fiscal e a ausência dessas informações nos respectivos anexos prejudicam sim a
análise da Recorrente e, por conseguinte, a elaboração da sua defesa”, “[s]endo assim, não se
trata de ausência de formalidade do Auto, mas sim na impossibilidade de confirmar que as
quantidades somadas pela fiscalização sejam demonstradas nos anexos que o torna nulo”.
Quanto ao mérito, destaca o seguinte:
[...] o Acórdão proferido pela DRJ (folhas 10 - 16) reproduz a redação pertinente à
obrigatoriedade do livro de Registro de Entradas (artigo 378 - 380 RIPI/2002), livro de
Registro de Saída (artigo 381 - 382 RIPI/2002), livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque (artigo 383 - 384 RIPI/2002), livro Registro de Inventário
(artigo 394 - 398 RIR/2010) e, por fim, Registro de Apuração de IPI (artigo 399 - 400
RIPI/2002), na tentativa de desqualificar as argumentações da Recorrente. Todavia, o
que se verifica é exatamente o contrário. As citações trazem elementos favoráveis à tese
da Recorrente.
No Registro de Controle da Produção e do Estoque, dispõe o inciso I do artigo 384 do
RIPI/2002, que se deve promover a identificação do produto (efetuada pelo código de
item), assim como indicar o Código da TIPI e a Alíquota do Imposto no quadro
"Classificação Fiscal", de acordo com o inciso III, do mesmo artigo. Entretanto, a
Autoridade Fiscal não levou este fato em consideração. Vejamos o texto da norma
mencionada:
Do Registro de Controle da Produção e do Estoque
Art. 384. Os registros serão feitos da seguinte forma:
I - no quadro "Produto": identificação do produto;
III - no quadro "Classificação Fiscal": indicação do código da TIPI e da alíquota do
imposto; (Grifos da recorrente)
Frisa-se, ainda, que no Registro de Controle da Produção e do Estoque, o parágrafo
3°, do artigo 383 do RIPI/2002 então em vigor, dispunha que:
Do Registro de Controle da Produção e do Estoque
Art. 383. O livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3, destina-se
ao controle quantitativo da produção e do estoque de mercadorias e, também, ao
fornecimento de dados para preenchimento do documento de prestação de informações
à repartição fiscal
§ 3° Os registros serão feitos operação a operação, devendo ser utilizada uma folha
para cada espécie, marca, tipo e modelo de produtos. (Grifos da recorrente)
Portanto, cristalina é a necessidade de identificação das mercadorias, o que é feito pela
Recorrente pelo código do item. Todavia, a fiscalização descartou a informação
disponibilizada ao longo do processo fiscalizatório.
É necessário destacar, ainda, que pela redação do caput do artigo 394 daquele
Diploma Legal, o livro de Registro de Inventário destina-se a arrolar, pelos seus
valores e com especificações que permitam sua perfeita identificação, as MP, PI, ME,
produtos acabados e produtos em fase de fabricação:
Do Registro de Inventário
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

Art. 394. O livro Registro de Inventário, modelo 7, destina-se a arrolar, pelos seus
valores e com especificações que permitam sua perfeita identificação, as MP, PI, ME,
produtos acabados e produtos em fase de fabricação, existentes em cada
estabelecimento à época do balanço da firma. (Grifos da recorrente)
Veja-se, não há qualquer indicação da necessidade de segregação dos "produtos
acabados" adquiridos de terceiros, daqueles derivados da produção própria, conforme
aduz a fiscalização.
Conforme fica assentado, a legislação exige abertura dos itens para a sua adequada
identificação e controle. Todavia, não prevê a necessidade de controles separados para
os produtos acabados, bastando que o faça utilizando os controles de código de item
adotados pela Recorrente.
(...)
Restou demonstrado, portanto, que os registros fiscais e dos controles dos estoques
atendem perfeitamente a legislação ora mencionada, e mais; ainda fazem prova a favor
da Recorrente, ao contrário do que sustenta o Acórdão recorrido, devendo ser o Auto
de Infração anulado, pela imperícia da Autoridade Fiscal quanto ao critério técnico
utilizado.
(...)
Não bastasse esse fato, revela a coluna de CFOP do Anexo IV (Anexo VI do TVF)
apensado aos autos, entre vários outros CFOP de saídas, a existência de operações de
remessas em que necessariamente deve haver, ainda que simbólico, o registro do
retorno no livro do Registro de Entradas, a exemplo do CFOP 5.901 que deve ser
escriturado com CFOP 1.902.
Tal fato comprova que à Recorrente assiste razão quando sustenta o descompasso no
critério técnico utilizado pela fiscalização pois, ao considerar tão somente as
aquisições para revenda, deixou de somar as mercadorias entradas por retorno das
remessas que compuseram o critério "lógico-aritmético" utilizado pela Autoridade
Fiscal.
Para defender o critério técnico utilizado pela fiscalização, em vários pontos o Acórdão
da DRJ afirma que a Autoridade Fiscal considerou a totalidade das entradas (segundo,
penúltimo e último parágrafo da página 17 e primeiro parágrafo da página 18),
inclusive do CFOP 1.902. Porém, ao concluir suas alegações, informa que fora
considerada tão somente a quantidade das aquisições para revenda, o que contradiz a
sua própria alegação, [...]
É nítido que o descompasso quanto ao critério utilizado pela fiscalização e a
contradição das razões do Acórdão, revertem-se em prejuízo desarrazoado para a
Recorrente, já que presentes informações que dão norte ao alcance da verdade
real/material, princípio básico do processo administrativo, regulado pela Lei n°
9.784/99.
É o que passamos a apreciar.
Inicialmente, quanto à ausência de indicação das quantidades relativas às notas
fiscais elencadas no Anexo VI do Termo de Verificação Fiscal, com a devida vênia ao v. acórdão
recorrido, entendo que a falta das referidas informações realmente impede a confirmação do
comparativo realizado pela autoridade autuante entre o quantitativo de produtos adquiridos para
revenda e o quantitativo de produtos saídos do estabelecimento industrial.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

Ressalte-se que o motivo determinante para exigência ora em debate decorre da
constatação de que as quantidades descritas nas notas fiscais de entrada de mercadorias
adquiridas para revenda totalizam quantidades inferiores às descritas nas notas fiscais de saída.
Assim, ao meu ver, não basta, por si só, a indicação do quantitativo obtido pela fiscalização,
sendo necessário que a documentação constante dos autos permita a confirmação de tais
informações.
Desta forma, sem a indicação das quantidades por nota fiscal, ou
subsidiariamente, sem a juntada das notas fiscais aos autos, não é possível a confirmação das
quantidades somadas pela fiscalização, de modo que a autuação na forma em que se encontra, ao
meu ver, resulta em prejuízo ao sujeito passivo.
Por outro lado, ao contrário do que alega a recorrente, não vislumbro nulidade do
auto de infração, mas omissão que deve ser sanada, nos termos do artigo 60 do Decreto no
70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
É certo que, com a indicação das quantidades por nota fiscal, ou,
subsidiariamente, com a juntada das notas fiscais aos autos, será possibilitado à recorrente
confirmar ou contestar as quantidades obtidas pela fiscalização, de modo que será resguardado o
direito de defesa.
Indo adiante, entendo também que, desde a impugnação, foram trazidas questões
de fato pela recorrente, quanto ao método adotado pela fiscalização e a possibilidade de
confirmação da compatibilidade entre entradas e saídas através de outros documentos, que
merecem maior esclarecimento.
Conforme defendido pela recorrente, a codificação das mercadorias permite
distinguir aquelas que produz para venda, daquelas que adquire de terceiros, produtores ou não,
para simples revenda, esclarecendo que se trata de uma codificação de mercadorias que realiza
conforme as determinações do SPED, informação esta à disposição da fiscalização federal, e que
serve, justamente, para promover as segregações de mercadorias em seus estoques, entre aquelas
de produção própria, e aquelas adquiridas de terceiros para revenda. Assim, para determinar que
os itens listados no Anexo VII são efetivamente de revenda, bastaria a inserção do código da
mercadoria em seus demonstrativos, efetuando o cruzamento com os registros do SPED (tanto
entradas quanto saídas), que comprovariam a dedicação exclusiva de tais itens para a operação
de revenda.
Corroborando o alegado, ressalta que mais de 90% dos itens relacionados no
Anexo VII contém a terminação "ET", que se refere ao indicador interno usado para evidenciar
as mercadorias de revenda em seus controles internos e registros fiscais, e que os demais
apontamentos que não possuem a terminação "ET" referem-se exatamente à relação De/Para do
fornecedor "Parex", apresentada quando do atendimento à intimação n° 2013/415.
Quanto ao Anexo VI, a recorrente destaca o cômputo de quantidades de saídas
com CFOP que não possuem qualquer vínculo com saídas de mercadorias cujas entradas
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

ocorreram para revenda, indicando a utilização de dois critérios distintos pela fiscalização: a)
entradas para revenda; e b) quantidades de saídas de diversas operações, distintas das revendas, o
que, por óbvio, culminaria num quantitativo distinto.
Neste sentido, sustenta que a análise da tabela constante do referido anexo revela
que, das 22.838 notas fiscais ali relacionadas, 4.712 sequer possuem relação com as operações
objeto da verificação fiscal, mais de 20%, portanto.
Além disto, revela a coluna de CFOP do Anexo VI do TVF, entre vários outros
CFOP de saídas, a existência de operações de remessas em que necessariamente deve haver,
ainda que simbólico, o registro do retorno no livro do Registro de Entradas, a exemplo do CFOP
5.901 que deve ser escriturado com CFOP 1.902, sendo que, ao considerar tão somente as
aquisições para revenda no cômputo das entradas, a fiscalização deixou de somar as mercadorias
entradas por retorno das saídas de remessas que compuseram as “operações de saída”.
Diante de todo o exposto, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF):
a) Promova a indicação das quantidades de mercadorias por nota fiscal
discriminada no Anexo VI do TVF, a fim de permitir a confirmação ou
contestação do quantitativo obtido pela fiscalização na comparação entre as
notas fiscais de entrada de mercadorias adquiridas para revenda e as notas
fiscais de saída;
b) Considerando a segregação das mercadorias nos estoques da recorrente, entre
aquelas de produção própria, e aquelas adquiridas de terceiros para revenda,
através da codificação das mercadorias, queira a fiscalização informar se o
cruzamento de tais informações com os registros do SPED (tanto das entradas
quanto das saídas), permite comprovar a destinação exclusiva de tais produtos
para operações de revenda, elaborando, em caso positivo, relatório conclusivo.
c) Caso a resposta anterior seja no sentido de que não é possível comprovar a
destinação para operações de revenda, esclareça as razões que impedem tal
discriminação, justificando, com base em dispositivo legal, a constatação que a
informação agregada de "produtos acabados" e "mercadorias para revenda" no
relatório de estoque do livro Registro de Inventário, “além de representar
irregularidade nos registros constantes da escrita fiscal, inviabiliza a
identificação, de per si, dos estoques inicial e final de cada produto dentro de
um dado período”.
d) Considerando as declarações da recorrente no sentido que foram computadas
no Anexo VI quantidades de saídas com CFOP que não possuem qualquer
vínculo com saídas de mercadorias cujas entradas ocorreram para revenda,
queira a fiscalização esclarecer se houve algum equívoco no cômputo realizado,
se manifestando, especificamente, sobre as 4.712 notas indicadas pela
recorrente que supostamente não possuem relação com as operações objeto da
verificação fiscal, e sobre o cômputo das operações de remessa, relativas aos
CFOP 5.901 e 1.902, esclarecendo se as quantidades computadas nas operações
de saída também foram computadas nas operações de entrada;
f) sendo realizados os referidos esclarecimentos, elabore relatório conclusivo
acerca dos fatos autuados;
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3401-002.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721293/2014-82

g) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos da
decisão supra.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Fl. 1149
DF CARF MF
Original